Tribunal: TJBA
Processo: 0125824-20.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0125824-20.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: C B S COMERCIAL DE BEBIDAS SILVEIRA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Ausência de citação válida por mais de duas décadas. Inexistência de constrição patrimonial. Inércia do exequente caracterizada por sucessivas tentativas infrutíferas de localização dos devedores. Inaplicabilidade da súmula 106 do STJ. Irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.195/2021. Manutenção da sentença extintiva. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial ajuizada em 2001 com fundamento em contrato de composição e confissão de dívida, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC, diante da ausência de citação válida dos executados e da inexistência de constrição patrimonial ao longo de mais de vinte anos de tramitação processual.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a ausência de prévia intimação do exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente configura nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa; (ii) estabelecer se estão presentes, no caso concreto, os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prévia intimação do exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente não acarreta nulidade automática quando a parte exerce amplamente o contraditório em sede recursal e não demonstra prejuízo concreto, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

4. A prescrição intercorrente constitui mecanismo de estabilização das relações jurídicas e incide quando o processo executivo permanece paralisado por longo período sem prática de atos efetivos voltados à satisfação do crédito.

5. A demora na citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário quando as diligências restam infrutíferas em razão do fornecimento de endereços desatualizados pelo credor, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

6. Petições genéricas ou meramente reiterativas que não resultam na localização do devedor ou na constrição de bens não constituem atos executivos úteis aptos a interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC), estabelece que a prescrição intercorrente flui após o período de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis aliado à inércia do credor na prática de medidas executivas eficazes.

8. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 possuem aplicação imediata, mas não produzem efeito retroativo para reavivar pretensões executivas já atingidas ou em vias de consumação pela prescrição sob a sistemática anterior.

9. A permanência do processo executivo por mais de vinte anos sem citação válida dos devedores ou constrição patrimonial revela negligência do exequente na adoção de providências eficazes para o regular desenvolvimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

10
.

Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0125824-20.2001.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e apelado(a)
C B S COMERCIAL DE BEBIDAS SILVEIRA LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.